Tribunal: TJSP
Processo: 2107922-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER COMO BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL INDICADO A PENHORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Exceção de não executividade acolhida – Reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel – Executado que busca a fixação de honorários advocatícios sucumbências – Não cabimento – Matéria acolhida que não extingue a execução –

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER COMO BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL INDICADO A PENHORA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Exceção de não executividade acolhida – Reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel – Executado que busca a fixação de honorários advocatícios sucumbências – Não cabimento – Matéria acolhida que não extingue a execução – São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de não executividade, desde que haja a extinção integral ou parcial da execução ou o reconhecimento de ilegitimidade de parte - Ausência dos requisitos.

Recurso não provido.